Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-57.2023.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-57.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IRANI GUIMARAES DA SILVA - CPF: 271.706.708-60 (APELANTE), MARICENA DIVINA DE CARVALHO SANTOS - CPF: 624.166.856-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. CONTRATO ASSINADO JUNTADO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade
, porquanto, é possível extrair das razões recursais o inconformismo ao se contrapor a sentença.

Ausência de cerceamento de defesa.
O juiz, como destinatário da prova, tem a prerrogativa de julgar a demanda com base nas provas documentais já constantes dos autos, dispensando a produção de outras, especialmente quando os elementos apresentados são claros, robustos e suficientes para a solução da controvérsia.

Relação negocial demonstrada
, diante da juntada de contrato de empréstimo, devidamente assinado, com informações claras sobre suas características.

Litigância de má-fé configurada
, diante da alteração da verdade dos fatos pela parte autora, na tentativa de obter vantagem indevida, conduta que afronta os princípios basilares do processo civil, notadamente o da boa-fé objetiva.

Recurso conhecido e desprovido.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados,
em atenção ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
IRANI DE FÁTIMA SOUZA GUIMARÃES
de

n. 1001079-57.2023.8.11.0018 contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
BANCO PAN S.A
-
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida
- perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara - MT.

Em sentença (ID.

256628169
) o magistrado
a quo

julgou improcedente o pedido exordial
.

O apelante em suas razões
(ID.

256628170
) alega que
“houve cerceamento de defesa, face que não houve o despacho saneador, no caso de julgamento antecipado da lide, quando nos autos matéria relevante suscitada pela parte recorrente não fora analisada.”
(sic).

Aduz que “
é manifesto o cerceamento de defesa pelo Juízo de primeiro grau, pois embora a parte Autora não tenha reconhecido como autêntica a assinatura facial aposta no contrato digital apresentado pelo banco, considerando que tal assinatura foi produzida através de fraude bancária, e por este motivo requereu inclusive, perícia de documentos copia e AIJ, o processo logo em seguida foi julgado.
” (sic).

Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e violação ao artigo 357 do Código de Processo Civil.

Sustenta que “
à época das supostas contratações, recebeu ligação telefônica em que um suposto representante do INSS lhe informou que havia um dinheiro disponibilizado para ela; no que ela perguntou se tratava das verbas do retroativo do falecido marido, havendo a confirmação de que eram exatamente esses créditos que tinham disponíveis e que ela deveria confirmar todas as informações e seguir todas as orientações para o recebimento
.” (sic).

Requer o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação do banco apelado aos pedidos da inicial.

Contrarrazões sob ID.
256628176 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Quanto a arguição de cerceamento de defesa, analisando detidamente os autos, observa-se que a apelante, postulou pela produção de provas diante dos vários contratos devidamente assinados anexados.

Para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa, ou que as questões sejam unicamente de direito.

Com efeito, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito, pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide.

No caso concreto, tem-se que a matéria discutida não necessita de maior dilação probatória.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados deste sodalício:

“O artigo 355, inc. I, do CPC/15 autoriza o magistrado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou não houver necessidade de produzir prova, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sendo de sua incumbência o controle da matéria probatória, que se dirige à formação de seu convencimento. (Ap. 64851/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)”

“Quando a matéria questionada pode ser comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, admite-se o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa. (Ap. 40356/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018”)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA - VEÍCULO DEIXADO NA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO - RETENÇÃO ILEGAL DO VEÍCULO – DEVOLUÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO -AUTOTUTELA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida mostrar-se-ia desnecessária. O Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos, observada sua conveniência e necessidade. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)”.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador não merece acolhimento, pois a documentação apresentada pela parte requerida, composta por diversos contratos devidamente assinados digitalmente e acompanhados de comprovantes de transferência de valores, revelou-se suficiente para formar o convencimento do magistrado acerca da existência e validade da relação jurídica entre as partes.

O juiz, como destinatário da prova, tem a prerrogativa de julgar a demanda com base nas provas documentais já constantes dos autos, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, dispensando a produção de outras provas, especialmente quando os elementos apresentados são claros, robustos e suficientes para a solução da controvérsia.

Rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

A tese recursal meritória reside
na afirmação de ausência de pactuação de negócio jurídico com a instituição financeira apelada.

Consignou o magistrado de 1o grau em sentença:

“Em que pese às alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte requerida, que ensejasse a realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar que
houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, mediante comprovante de TED, demonstrando que foi transferida para conta em nome da Requerente, a quantia de R$ 14.534,03, em razão das cédulas de créditos bancário adquiridas pela Requerente
nos Ids. 124377037, 124377038 e 124377039.

Ainda, restou comprovado que o valor contratado foi devidamente disponibilizado à Requerente, e o pagamento da parcela vem sendo descontado, normalmente, há dezenas de meses.

Sendo assim, com a mudança das cláusulas contratuais, valor e quantidade das parcelas, é inegável que a parte tomou o empréstimo financeiro, a qual é obrigada a adimplir, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir, claramente, que a contratação fora realizada pela parte requerente, constando de forma cristalina se tratar de cédula de crédito bancário com desconto em benefício previdenciário.

No mesmo sentido, não pode a parte alegar desconhecer da contratação de empréstimo, se durante dezenas de meses, de forma reiterada e frequente, houve o desconto em sua conta de benefício.

Outrossim, a parte requerente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações e documentos da parte requerida.

Dessa forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte requerente contratou os serviços da instituição financeira requerida, sendo a cobrança devida.” (g.n).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada de vários contratos de empréstimos devidamente assinados digitalmente, bem como dos comprovantes de transferências, constando como beneficiária a parte autora, ora apelante:

Por sua vez, a parte apelante/autora não demonstrou não ser titular da referida conta bancária, ou que não recebeu os valores decorrentes dos vários empréstimos.

Diante dessas evidências, caberia à apelante provar que o crédito não foi liberado em sua conta bancária na data indicada pelo comprovante ou que não possui a referida conta.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “São válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o consumidor analfabeto e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado.” (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’ Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação. (TJ-MT 10008663720218110110 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (gn).

Destarte, devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como realização de negócio bancário e recebimento de valores pela requerente, em total dissonância a versão trazida inicialmente.

No caso concreto, o apelante agiu de forma temerária, ao trazer aos autos versão inicial falsa, frustrando a confiança que o Poder Judiciário deve manter nos atos das partes.

A má-fé processual gera prejuízo não apenas à parte adversa, que é compelida a se defender de alegações infundadas, mas também ao próprio sistema judiciário, que se vê sobrecarregado por demandas desnecessárias ou desleais.

A doutrina corrobora esse entendimento. Cito Fredie Didier Jr., ao afirmar que:

"A litigância de má-fé não se limita ao prejuízo causado à parte adversa, mas se estende à integridade do processo como instrumento ético e legítimo de resolução de conflitos, cuja efetividade está atrelada à lealdade das partes." (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Editora Juspodivm, 2019, p. 215).

Outrossim, o comportamento da parte autora viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação, ambos pilares do modelo de processo estabelecido pelo CPC/2015 (art. 6o, CPC).

A jurisprudência deste sodalício é firme no sentido de reconhecer a litigância de má-fé em situações análogas:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – AFASTADA – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA – CULPA DA RÉ – NÃO DEMONSTRADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – BUSCA DE VANTAGEM INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Não há elementos para afastar a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o autor alterou a verdade dos fatos e utilizou-se do processo para conseguir vantagem indevida
.” (TJ-MT - AC: 10017733520188110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2020) (g.n).

No caso descrito, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que a alteração da verdade dos fatos e a tentativa de obter vantagem indevida são condutas que afrontam os princípios basilares do processo civil, notadamente o da boa-fé objetiva.

A aplicação das penalidades previstas no CPC é medida necessária para preservar a integridade do sistema judiciário e desestimular comportamentos processuais abusivos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, no importe de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo. 81 do Código de Processo Civil.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, observada as particularidades da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025